Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-42.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006323-42.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMAR TOLENTINO DE BARROS - CPF: 139.602.961-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA – ALIENAÇÃO COMPROVADA – TRANSAÇÃO COMPROVADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSE DO ADQUIRENTE COMPROVADA – BAIXA DOS DÉBITOS DEVIDA – DIRECIONAMENTO AO ADQUIRENTE CABÍVEL – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1227, ambos do Código Civil.

Com efeito, havendo a comprovação da alienação do veículo e da tradição, mediante a juntada de cópia do DUT preenchido em favor do adquirente, bem como extrato de ação de busca e apreensão por conta do descumprimento, Boletim de Ocorrência e cheque devolvido, restam comprovados os fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Realmente, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo comprovação da alienação e tradição, o desrespeito da obrigação de transferência pelo terceiro adquirente deve ser imputada somente a este, devendo os débitos ser direcionados ao adquirente, assim como o veículo ser transferido para seu nome, não havendo obrigação impossível.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos em obrigação de fazer para cancelar os débitos e a CDA em nome da parte promovente, a exclusão do de seu nome do registro do veículo e a transferência para o nome do comprador, conforme dispositivo que cito:

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para:

a) Confirmar a liminar concedida;

b) Acolher os Embargos de Declaração para deferir o pedido de tutela de urgência determinando aos Requeridos que procedam a baixa dos protestos e CDAs realizados em nome do autor, referente ao veículo objeto desta demanda, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais) limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais);

c) DETERMINAR que o veículo objeto do litígio seja excluído definitivamente da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo.

d) DETERMINO ao DETRAN que realize a transferência do veículo objeto da demanda para o nome de Rogério Oliveira.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de prova da alienação do veículo, não podendo se beneficiar da própria torpeza, bem como a impossibilidade de pedido de inexigibilidade dos débitos tributários, pois o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas, sobretudo aquelas decorrentes de infrações de responsabilidade do proprietário, como a prevista pelo art. 230, V do CTB.

Alegou que a pretensão do apelado, que é de se livrar de tais débitos ainda não merece prosperar, uma vez que o mesmo deixou de acostar aos autos as provas necessárias à comprovação de suas alegações, especialmente o da realização da alienação e entrega do veículo, bem como que se trata de obrigação impossível a pretensão de exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo e o registro em nome de terceiro que não integra a lide.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, bem como de transferência da propriedade para o nome do adquirente do bem.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos em obrigação de fazer para cancelar os débitos e a CDA em nome da parte promovente, a exclusão do de seu nome do registro do veículo e a transferência para o nome do comprador.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário da tese de defesa, houve sim comprovação da alienação do veículo, tendo havido a devida consideração das provas pelo magistrado
a quo
, conforme trecho da sentença, que cito:

O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a transferência do veículo em discussão ao comprador/possuidor.

O autor juntou aos autos o DUT com autorização de transferência preenchido para Rogério Oliveira (ID 25817566), bem como documentos que corroborando suas alegações, tais como extrato da Ação de Busca e Apreensão, Boletim de Ocorrência, cheque devolvido, entre outros.

É sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir transcritos:

Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Aliás, o comprador quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador providenciar a transferência do automóvel adquirido.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome do novo proprietário.

Com efeito, resta demonstrado que a parte promovente juntou cópia do DUT preenchido em favor do adquirente, bem como extrato de ação de busca e apreensão por conta do descumprimento, Boletim de Ocorrência e cheque devolvido, o que comprova a transação e tradição.

Realmente, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo comprovação da alienação e tradição, o desrespeito da obrigação de transferência pelo terceiro adquirente deve ser imputada somente a este, devendo os débitos ser direcionados ao adquirente, assim como o veículo ser transferido para seu nome, não havendo obrigação impossível.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021